Tribunal: TJMT
Processo: 1024326-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024326-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 040.603.588-19 (INTERESSADO), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 040.603.588-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR DE CARVALHO - CPF: 429.686.901-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – LESÃO
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA EM 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como no artigo 647 do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Luiz Carlos da Silva
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.

Explicitou-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante no dia 16 de novembro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 303, § 2o da Lei n. 9.503/97 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa)
.

Alegou-se que a autoridade judiciária indicada como coatora, homologou a prisão em flagrante delito e, ato contínuo concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança, arbitrada, em 10 (dez) salários mínimos.

Asseverou que o paciente é primário, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, permanecendo segregado até a apresente data “pelo simples fato de ser pobre”, anexando cópia do holerite, GFIP e declaração de imposto de renda, demonstrado que recebe, mensalmente, o valor de R$ 1.223,89 (mil e duzentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos).

Assim, sustentou nas razões do
mandamus
constitucional que o paciente não possui condição financeira de pagar o valor da fiança sem prejuízo do seu próprio sustento, ante a hipossuficiência, bem como afirmou que o paciente mora de favor no seu serviço.

Assim, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja dispensado o pagamento da fiança ou que a fiança seja adequada as condições financeiras do beneficiário (id. 67067950). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi deferida consoante
decisum
id. 67193486, impondo medidas cautelares diversas da prisão.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 68801957.

A douta Procuradoria geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela concessão e, definitivo da ordem, ratificando a liminar concedida (id. 70616472), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 302, §2o, da Lei no 9.503/97
– Prisão em flagrante convertida em preventiva – Concessão de liberdade provisória mediante fiança – Pedido de dispensa de pagamento – Possibilidade – Paciente comprovou documentalmente ser hipossuficiente e não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado – Possibilidade de conceder liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Inteligência do art. 350 do CPP –
Concessão parcial da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Carlos da Silva
.

Em resumo o paciente sustentou na impetração a incapacidade financeira de pagar o valor da fiança arbitrada pela autoridade policial e mantida pelo Juiz da instância de piso.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15 de novembro de 2020, por volta das 17h58min, em razão do suposto cometimento do delito previsto no artigo 303 da Lei no 9.503/97 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).

A autoridade apontada como coatora ao homologar a prisão em flagrante e conceder a liberdade provisória mediante fiança, consignou que:

“...
Trata-se de comunicado de prisão em flagrante de LUIZ CARLOS DA SILVA, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 303, § 2o, e 306, da Lei n. 9.503/97.

A Defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante e, subsidiariamente, a liberdade provisória sem fiança, sob a alegação de retardo na comunicação da prisão, sobre o que o Ministério Público manifestou pela homologação da prisão e pela manutenção da fiança arbitrada pela autoridade policial.

Pois bem.

Dispõe o art. 306, § 1o, do CPP que “em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública”.

Partindo dessa premissa, tenho que o auto de prisão em flagrante foi protocolado no prazo legal, não havendo falar em retardo na sua comunicação pela autoridade policial, isso porque o recibo da entrega do preso data de 15/11/2020, às 21h26min e a comunicação a este juízo ocorreu no dia 16/11/2020, às 17h07min. Portanto, dentro do prazo legal.

A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, não observo indícios concretos de que a liberdade do flagranteado poderia por em risco a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Quanto à conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal não vejo elementos de que, solto, o flagranteado poderá coagir ou ameaçar testemunhas, bem como não há informações de que ele tentou empreender fuga ou resistência no momento da prisão.

De igual forma, no que tange à garantia da ordem pública, também, tenho como desnecessária a custódia cautelar, uma vez que as circunstâncias em que ocorreu o crime, aparentemente, não configuram, por si só, abalo a ordem pública, tanto mais porque o fato não revelou violência ou grave ameaça à pessoa.

Por outro lado, levando em conta os sinais de embriaguez apontados no teste de alcoolemia, somado ao fato de que o flagranteado causou acidente de trânsito que resultou em lesões corporais no condutor da motocicleta atingida, tenho por razoável o arbitramento de fiança.

Ante o exposto, considerando que o flagrante está formalmente em ordem, não havendo notícia de abuso ou maus-tratos, HOMOLOGO-O, e, via de consequência, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado LUIZ CARLOS DA SILVA, condicionada ao pagamento de FIANÇA, a qual HOMOLOGO.

Ainda, com fundamento no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, e levando em conta que o episódio resultou em lesões corporais na vítima, DECRETO, CAUTELARMENTE, a SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO do autuado para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 6 (seis) meses, devendo a autoridade policial proceder à apreensão da Carteira de Habilitação e juntá-la no inquérito policial para posterior deliberação judicial.

Por oportuno, COMUNIQUE-SE a suspensão da habilitação ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, bem como ao DETRAN-MT (art. 295 do CTB), cujo descumprimento implicará QUEBRAMENTO de fiança (art. 341, III, do CPP), sem prejuízo das cominações de ordem penal.

Ainda, APLICO as seguintes medidas cautelares:

a) COMPARECIMENTO do flagranteado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;

b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 dias sem prévia comunicação;

c) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares onde se sirva bebida alcoólica pelo prazo de 6 (seis) meses;...”
(id. 67067953).

Desta forma, a autoridade apontada como coatora concedeu a liberdade provisória mediante condições e ao pagamento de fiança (ID. 67067953, P. 06), aplicando, ainda, medidas cautelares.

A autoridade policial ao realizar a prisão em flagrante do beneficiário consignou que
“Por trata-se de crime cuja a pena ultrapassa não ultrapassa os 04 anos de reclusão ARBITRO FIANÇA NO VALOR DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS AO CONDUTOR...”
(id. 67067953, p. 55).

Pois bem.

Com as inovações da Lei no 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Outrossim,
a despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou evidenciado nos autos a
aparente
situação de hipossuficiência do paciente, pois em anexou holerite demonstrando que percebe mensalmente R$ 1.223,89 (mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) (id. 67067953, p. 43), o que comprometeria seu próprio sustento e de sua família.

Desta forma, verifica-se que o não pagamento da fiança era o único e essencial motivo para a manutenção da constrição cautelar, o que contraria os mais fundamentais direitos e garantias constitucionais, porquanto, se se tratasse de pessoas com boa situação financeira, por óbvio, já estariam em liberdade.

Em situações como esta que o legislador pátrio previu, no Código de Processo Penal, a possibilidade de a liberdade provisória ser concedida, mediante a observância de algumas condições, caso o juiz verificasse ser impossível ao réu prestá-la.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção do beneficiário no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RELAXAMENTO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA PRISÃO À DEFENSORIA PÚBLICA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – PRESCINDIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] Ante a ausência de regulamentação interna das audiências de custódia por este e. Tribunal de Justiça em todas as comarcas do interior, nestas localidades a prisão em flagrante continua a ser regida pelo art. 306 e seguintes do Código de Processo Penal, como ocorreu in casu, inexistindo ilegalidade neste tocante [...]” [TJMT, HC 177327/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017].

“Não há falar em ilegalidade da custódia cautelar quando não comunicada a prisão à Defensoria Pública dentro do prazo legal estabelecido pelo art. 306, § 1o, do CPP, se o impetrante não lograr comprovar que a referida omissão perdurou por prazo que vulnerou os limites do razoável ou que dela decorreu prejuízo concreto ao paciente” [TJMT, HC 89153/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2011, Publicado no DJE 14/10/2011].

A fiança será cabível quando necessária para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, revelando-se ilegítima sua imposição quando insofismável a situação de hipossuficiência demonstrada pelo paciente, aliado à ausência do binômio necessidade-adequação exigida pela legislação processual vigente para imposição de toda e qualquer medida cautelar diversa da prisão.” (N.U 1013403-12.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

“[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 04 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350,
caput e parágrafo único, ambos do CPP [...]” [TJMT, HC 155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016].

Ainda:

“[...] o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2.
Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar,nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
.”
(STJ, HC no 385.922/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)

A toda a evidência, o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo
Codex
.

De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça no
habeas corpus
coletivo n. 568.693-ES, diante do contexto de pandemia de COVID-19, bem como da Recomendação n. 62/CNJ, concedeu a ordem, com extensão dos efeitos para todo o território nacional, para determinar a imediata soltura, independentemente do pagamento de fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança, vejamos:

“HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

...

9. Busca-se, neste habeas corpus coletivo, a soltura de todos os presos do estado do Espírito Santo que tiveram o deferimento da liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, o que se faz com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

10. Não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

11. Nesse contexto, corroborando com a evidência de notória e maior vulnerabilidade do ambiente carcerário à propagação do novo coronavírus, nota técnica apresentada após solicitação apresentada pela Coordenação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Distrito Federal - IBCCrim/DF, demonstra que, sendo o distanciamento social tomado enquanto a medida mais efetiva de prevenção à infecção pela Covid-19, as populações vivendo em aglomerações, como favelas e presídios, mostram-se significativamente mais sujeitas a contrair a doença mesmo se proporcionados equipamentos e insumos de proteção a estes indivíduos.

12. Por sua vez, a Organização das Nações Unidas (ONU), admitindo o contexto de maior vulnerabilidade social e individual das pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais, divulgou, em 31/3/2020, a Nota de Posicionamento - Preparação e respostas à Covid-19 nas prisões. Dentre as análises realizadas, a ONU afirma a possível insuficiência de medidas preventivas à proliferação da Covid-19 nos presídios em que sejam verificadas condições estruturais de alocação de presos e de fornecimento de insumos de higiene pessoal precárias, a exemplo da superlotação prisional.

Assim, a ONU recomenda a adoção de medidas alternativas ao cárcere para o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia aos já fragilizados sistemas penitenciários nacionais e à situação de inquestionável vulnerabilidade das populações neles inseridas.

13. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) igualmente afirmou, por meio de sua Resolução n. 1/2020, a necessidade de adoção de medidas alternativas ao cárcere para mitigar os riscos elevados de propagação da Covid-19 no ambiente carcerário, considerando as pessoas privadas de liberdade como mais vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus se comparadas àquelas usufruindo de plena liberdade ou sujeitas a medidas restritivas de liberdade alternativas à prisão.

14. Por essas razões, somadas ao reconhecimento, pela Corte, na ADPF n. 347 MC/DF, de que nosso sistema prisional se encontra em um estado de coisas inconstitucional, é que se faz necessário dar imediato cumprimento às recomendações apresentadas no âmbito nacional e internacional, que preconizam a máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão preventiva, inclusive com a fixação de medidas alternativas à prisão, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19).

15. Nos casos apresentados pela Defensoria Pública do Espírito Santo, a necessidade da prisão preventiva já foi afastada pelo Juiz singular, haja vista não estarem presentes os requisitos imprescindíveis para sua decretação. Diante de tais casos, o Juiz deliberou pela substituição do aprisionamento cautelar por medidas alternativas diversas, optando, contudo, por condicionar a liberdade ao pagamento de fiança.

16. Nos termos em que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.

17. Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.

18. Por fim, entendo que o quadro fático apresentado pelo estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o país, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros, razão pela qual os efeitos desta decisão devem ser estendidos a todo o território nacional.

19. Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional
. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento.”
(HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Por todo o exposto, ante a desnecessidade da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do paciente e sem delongas desnecessárias, ratifico a liminar,
concedendo
a ordem em definitivo em favor de
Luiz Carlos da Silva
para lhes conceder liberdade provisória
SEM FIANÇA
, impondo-lhes, todavia, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1) a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

2) o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e atualizar endereço pelo período de 06 (seis) meses;

3) o comparecimento a todos os atos processuais a que for convocado;

3) proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas de prostituição, entre outros lugares de má-fama; e

4) mantenho a suspensão da habilitação do autuado para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 6 (seis) meses, devendo a autoridade policial proceder à apreensão da Carteira de Habilitação e juntá-la no inquérito policial para posterior deliberação judicial.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020